Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRAZO ESPECIAL PARA DESOCUPAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO É AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO PODER PÚBLICO. IMPRESCINDIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. A Lei 8.245/1991, em seu artigo 63, § 2o, estabelece que em ação de despejo referente à estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.
II. Ausente suporte fático probatório para se aferir o cumprimento do requisito supramencionado (autorização e fiscalização pelo Poder Público) para fins de concessão de prazo especial à desocupação do imóvel, especialmente em razão de o “Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – DIF” se encontrar desatualizado.
III. No mais, inexistem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de má-fé a evidenciar o dolo processual da parte.
IV. Agravo de instrumento desprovido.